Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 909/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Agravo de Instrumento e não o proveu, bem como julgou prejudicado o Agravo Interno.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O Embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que: i) o julgador partiu de premissas equivocadas; ii) houve contradição ao afirmar que foi promovida a citação e, logo em seguida, reconheceu que não houve intimação pessoal da embargante a respeito da sentença, configurando nulidade absoluta; iii) não dispôs sobre a juntada de “e-carta” assinada por terceiro desconhecido que não a embargante.

5. A interpretação dada pelo órgão julgador aos documentos coligidos aos autos e às razões expostas pelas partes não configura omissão ou adoção de premissa equivocada. O acórdão esclareceu que a embargante não alegou a nulidade apontada, na primeira oportunidade, quando devidamente intimada do cumprimento de sentença, não havendo contradição. Ademais, o acórdão salientou que a intimação foi realizada no endereço constante dos autos, conforme determina o §2° do art. 18 da Lei 9.099/95, independente da identidade do recebedor. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em contradição.

6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.